Tribunal: STF
Processo: HC 68948
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-11-26
Data de publicação: 1992-11-26

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS CORPUS  -  DEFINIÇÃO  -  A  competência
para o julgamento do habeas-corpus e  definida  frente  a  pessoa  do
paciente e a origem do ato que se aponta como ilegal. Sendo impugnada
a atuação do Juízo, competente para o julgamento e o Tribunal  a  que
esteja vinculado,  pouco  importando  que  se  tenha  valido  de  ato
normativo baixado por este último.